Tribunal: STF
Processo: Rcl 56917
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Curionópolis/PA, em face de decisão proferida pelo Juízo Estadual da Comarca de Curionópolis/PA, no processo nº 0000167-21.2008.8.14.0018, por meio da qual teria sido inobservado o decidido na ADI 5.090/DF.



    2. Pela Petição STF nº 98.657/2022, o reclamante postula a desistência da presente medida, nos termos do art. 998 do CPC.



    3. O requerimento de desistência foi formulado em petição subscrita por Procurador do Município.



    4. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência, nos termos do art. 21, inc. VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    5. Certifique-se o trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator